Tribunal: STF
Processo: HC 252991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Revisão Criminal 5.903/RN, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor), porque, em resumo: 



    De 2006 até 2010, o denunciado [...] praticou por várias vezes, vários atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante ameaças e intimidações contra as vítimas [...]. Depreende-se do fascículo policial, que fornece suporte fático a presente denúncia, que nos anos acima mencionados, o denunciado, que viveu maritalmente com a mãe das vitima, [...], por cerca de cinco anos, vinha abusando sexualmente das filhas de sua companheira [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento, “para restabelecer a condenação do requerente e concedeu habeas corpus, de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes e reduzir a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante para 12 anos e 3 meses de reclusão”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no STJ, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO DEBATIDA POR ESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. É entendimento desta Corte Superior que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. 



    2. No caso, a condenação do ora agravante pelo delito de atentado violento ao pudor não se mostra contrária a texto expresso da lei penal, pois as condutas apuradas, de fato, se enquadram às elementares descritas no tipo penal, com especial relevância à palavra das vítimas, menores de 14 anos, além do depoimento da psicóloga da escola e das funcionárias da residência, no sentido de que o acusado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    3. Ressalte-se que não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias, não havendo se falar em violação do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    4. Quanto o pleito de desclassificação, é entendimento desta Corte Superior que a competência para a apreciação da revisão criminal é inaugurada somente nos casos nos quais o mérito da demanda apresentada em recurso especial foi efetivamente apreciado pelo colegiado deste Tribunal, o que não é o caso. Precedentes. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “enquanto a Corte Estadual, debruçada sobre o quadro fático-probatório da ação penal, no julgamento de recurso de apelação com ampla devolutividade, registrou e demonstrou que não havia provas suficientes para atestar a ocorrência dos supostos fatos delitivos imputados ao paciente, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial da acusação, mediante o vedado reexame do mesmo quadro fático-probatório dos autos, procurou estabelecer conclusão diversa, afirmando que haveria provas suficientes para a condenação do ora paciente, extrapolando os limites de sua competência constitucional e negando eficácia à Sumula 7/STJ”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para o fim de reconhecer-se e proclamar-se que os vícios verificados in ictu oculi no acórdão condenatório emanado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça [...], reformando-se, consequentemente, o acórdão impetrado para restabelecer-se o acórdão absolutório proferido pelo TJRN”. Subsidiariamente, “determinar-se que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça aprecie o fundamento da ausência de menoridade da suposta ofendida [...], ou, quando não, para determinar-se que o TJRN prossiga no exame das demais teses arguidas no julgamento da apelação defensiva”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, a defesa enfatiza que o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público estadual, que restabeleceu a condenação do paciente, não deveria sequer ter sido admitido devido à ausência de pressupostos legais, especialmente por contrariar a Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Revisão Criminal, assim decidiu: 



    [...] a condenação do ora agravante pelo delito de atentado violento ao pudor não se mostra contrária a texto expresso da lei penal, pois as condutas apuradas, de fato, se enquadram às elementares descritas no tipo penal. 



    No julgamento do REsp n. 1.336.961/RN, a Quinta Turma restabeleceu a condenação de primeiro grau, destacando que o juízo “prolator da sentença prestigiou a palavra das vítimas, ambas menores de 14 anos”, porquanto as “declarações "mostram-se totalmente coerentes e convincentes, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo", para, em seguida, afirmar que merece "destaque alguns trechos do depoimento emocionado e firme da vítima Carolina [...]" (fl. 263-STJ), quando, então, transcreve trechos em que ela relata que, em certa ocasião, estando em casa, apenas na companhia do acusado, este mostrou-lhe "um pênis de plástico" e, ato contínuo, apalpou-lhe as coxas e os seios” (fl. 78). 



    Continua o acórdão, consignando que a ofendida Carolina teria revelado, “também, o que ela soube a respeito de sua irmã, a outra vítima, Rachel [...], fazendo constar que esta também sofreu abusos, vez que o recorrido, em várias ocasiões, passou-lhe a mão nos seios, e tirava-lhe a blusa, oportunidade em que efetivava atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (fl. 78). 



    Em outra passagem, vê-se que o acórdão extrai da sentença condenatória um trecho do depoimento, em que uma das vítimas “declara que, quando ela estava, em muitas ocasiões, no computador, "ele vinha, levantava a minha blusa, ficava pegando no meu peito, diretamente na pele, por baixo da minha blusa." Disse, também, que, em uma oportunidade, em que estava vendo um "programa da Xuxa", ele "tirou minha blusa, encostou a boca no meu peito" e "aí, desde esse dia, eu comecei a perceber que isso não podia ser normal", passando, então a reagir” e "ele fez isso muitas vezes, eu acho que vinte e cinco, trinta" vezes” (fl. 78).



    No entanto, verificou-se que o Tribunal de origem, “não obstante admitir o teor da prova colhida e reconhecer o peso da palavra da vítima como elemento de convicção em delitos da espécie, absolveu o réu, sustentando que entre as versões judicial e extrajudicial, apresentada pela vítima Rachel e sua genitora, destacam-se divergências”, com base em “três particularidades [...] e que dizem respeito a apenas uma das ofendidas, envolvendo um único fato (observado em um hotel) e que não tem qualquer relevância para o deslinde da causa” (fl. 79), bem como “não é argumento válido para retirar a credibilidade da palavra das ofendidas, que, como visto, não está isolada nos autos, pois, para amparar o relato efetuados por elas, o magistrado singular também destaca o depoimento da psicóloga da escola e das funcionárias do lar” (fls. 79-80). 



    Outrossim, ponderou o acórdão que “a análise enviesada do comportamento social das vítimas, duas crianças, ainda em fase de desenvolvimento, não pode ser elemento probatório relevante para efeito de elidir os termos da r. sentença. Tampouco a opção delas em contar primeiro a ocorrência dos fatos à psicóloga do colégio, e não à sua genitora” e não seria “legítimo avaliar, segundo o talante do magistrado, qual seria o momento adequado para vir à tona os fatos, como se a delonga na revelação do ocorrido desqualificasse os seus depoimentos” (fl. 81). 



    Ressalto novamente que não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias, não havendo se falar em violação do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Quanto ao pleito de desclassificação, como visto, é entendimento desta Corte Superior que a competência para a apreciação da revisão criminal é inaugurada somente nos casos nos quais o mérito da demanda apresentada em recurso especial foi efetivamente apreciado pelo colegiado deste Tribunal, o que não é o caso. 



    Dessa forma "[a] competência do STJ para julgar as revisões criminais de seus julgados (art. 105, I, "e", CFR/88) pressupõe o prévio exame do mérito da questão objeto de pedido revisional por esta Corte antes do trânsito em julgado. Precedentes: [...].



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024). 



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ ou do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente